Tribunal: TJMT
Processo: 1020047-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020047-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (EMBARGADO), ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (EMBARGANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (EMBARGANTE), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (EMBARGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

DA EXECUTADA
REJEITADOS
. EMBARGOS DA EXEQUENTE
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
DA EXECUTADA
REJEITADOS
. EMBARGOS DA EXEQUENTE
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sandra Maria do Couto Maldonado e por Elbe de Castro Souza contra acórdão proferido em
E
xecução. A primeira embargante alega contradição e omissão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial, pleiteando sua exclusão da penhora. A segunda embargante sustenta omissão na análise de pedidos formulados em contrarrazões, especialmente quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé e penalidades dos
arts
. 77, 81 e 774 do CPC à parte adversa, diante da reiteração de condutas processuais protelatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve contradição e omissão no acórdão quanto à análise da alegada impenhorabilidade do imóvel
e
estabelecer se a ausência de pronunciamento sobre o pedido de aplicação de penalidades à parte adversa caracteriza omissão sanável por
E
mbargos de
D
eclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do imóvel sob o fundamento de bem de família já foi afastada em decisão anterior da fase de
E
xecução (Id 60196402), a qual não foi objeto de
R
ecurso, estando acobertada pela preclusão consumativa, razão pela qual os
E
mbargos não se prestam à rediscussão do mérito.

Quanto ao pedido de aplicação de penalidades por litigância de má-fé, reconhece-se omissão do acórdão quanto à análise expressa da pretensão deduzida em contrarrazões, o que impõe o acolhimento
parcial
dos
E
mbargos de Elbe de Castro Souza, sem, contudo, efeitos modificativos, diante da inexistência de reiteração protelatória manifesta e inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de Sandra Maria do Couto Maldonado rejeitados. Embargos de Declaração de Elbe de Castro Souza acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem por meio de
E
mbargos de
D
eclaração.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de penalidades em contrarrazões configura omissão sanável, mas não implica necessariamente sua aplicação,
tendo em vista a ausência
de demonstração inequívoca de conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, 81, 774, 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao
Recurs
o interposto por Sandra Maria do Couto Maldonado.

Esta

(
Sandra Maria
)
sustenta que o acórdão negou provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento por entender possível a inversão da ordem do leilão e por já estar resguardada sua cota-parte, à luz do art. 843, § 2o, do Código de Processo Civil, além de considerar que seu cônjuge teria renunciado à impenhorabilidade do bem de família.

Argumenta existir contradição e omissão no julgado, pois o imóvel foi reconhecido como bem de família e declarado indivisível, tornando inadmissível a aplicação do referido dispositivo legal, que pressupõe penhora legítima.

Requer manifestação expressa sobre a incompatibilidade da decisão com a Lei n. 8.009/90 e a nulidade absoluta decorrente da desconsideração da proteção conferida à moradia familiar.

Ressalta
, ainda, que jamais renunciou à impenhorabilidade, sendo inválida eventual renúncia unilateral do cônjuge, por se tratar de direito de ordem pública que exige anuência de ambos os consortes.

Pleiteia o saneamento das contradições e omissões, com reconhecimento da impenhorabilidade total do imóvel e sua exclusão do rol de bens penhorados.

Por sua vez,
o
embargante
Elbe de Castro Souza alega omissão do a
rest
o quanto à análise dos pedidos formulados em contrarrazões, notadamente a aplicação de multa por litigância de má-fé e penalidades previstas nos art
igos
77, 81 e 774 do CPC, em razão de condutas reiteradas da parte adversa que teriam criado incidentes processuais infundados e buscado reabrir questões preclusas.

Aponta que a própria decisão reconheceu a reiteração protelatória de teses já rejeitadas e que essa conduta se enquadra nas hipóteses legais de ato atentatório à dignidade da justiça.

Requer o acolhimento dos
E
mbargos, com efeito modificativo, para complementação do acórdão e condenação da parte contrária às sanções processuais correspondentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO
(EXECUTADA)

A embargante, em síntese, aduz que houve contradição e omissão sobre a alegada impenhorabilidade
do bem,
de modo que a manutenção do
decisum
implica em
nulidade absoluta decorrente da desconsideração da proteção conferida à moradia familiar.

Pleiteia o saneamento das contradições e omissões, com reconhecimento da impenhorabilidade total do imóvel e sua exclusão do rol de bens penhorados.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no acórdão:

“A alegada nulidade por ausência de intimação de eventual terceira ocupante (
Odinalva

Cuellan
da Cunha) também não subsiste. O juízo reconheceu que tal pessoa foi cientificada da penhora ainda em 2022, por ocasião da avaliação judicial do bem, sem que tenha se insurgido nos autos, configurando ciência inequívoca e, por consequência, preclusão.

Destaca-se que o prazo para oposição de Embargos de Terceiro conta-se da ciência da constrição ou de sua ameaça.

Acrescente-se que os demais argumentos recursais apenas reiteram teses já superadas em decisões anteriores, das quais a própria agravante desistiu de recorrer ou teve seus Recursos não providos, não se podendo admitir reiteração processual com objetivo meramente protelatório.

A sistemática recursal vigente veda a rediscussão de matérias acobertadas pela preclusão, impondo-se a estabilização da marcha executória. O processo tramita há mais de uma década e não é razoável tolerar a perpetuação de incidentes sucessivos que apenas dificultam o adimplemento do título executivo judicial.”

Infere-se dos autos
que
a alegação de impenhorabilidade do bem, sob o argumento de tratar-se de bem de família, já foi afastada no curso da
E
xecução
(Id
60196402 dos autos principais)
, estando a decisão acobertada pela preclusão consumativa, não sendo os
E
mbargos meio hábil para rediscutir mérito ou inovar fundamentos.

Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o
R
ecurso não comporta acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
E
LBE DE CASTRO SOUZA
(EXEQUENTE)

O
embargante alega omissão do aresto quanto à análise dos pedidos formulados em contrarrazões, notadamente a aplicação de multa por litigância de má-fé e penalidades previstas nos artigos 77, 81 e 774 do CPC, em razão de condutas reiteradas da parte adversa que teriam criado incidentes processuais infundados e buscado reabrir questões preclusas.

Aponta que a própria decisão reconheceu a reiteração protelatória de teses já rejeitadas e que esse comportamento se enquadra nas hipóteses legais de ato atentatório à dignidade da justiça.

No que toca ao pedido formulado pel
o
embargante de aplicação de multa por litigância de má-fé à outra parte, registro que a penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, tem caráter excepcional e deve ser aplicada apenas quando houver manifesta reiteração protelatória, hipótese que não se evidencia de forma inequívoca.

Anot
e-se que a menção
feita no julgado
ao objetivo protelatório se refere apenas a parte dos argumentos recursais, o que implica na admissibilidade e pertinência
dos demais, o que reforça a decisão pelo não acolhimento das penas correspondentes.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração de Sandra Maria
do Couto Maldonado
e acolho parcialmente os Embargos de Declaração de Elbe de Castro Souza, porém sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025